Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731302-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3M CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME, ALBERTO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR APELADO: A &amp; L - ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos Réus desacompanhadas dos comprovantes de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 23687374), intimei-os para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em resposta, os Apelantes juntaram petições (IDs 23960975 e 23960978) e comprovantes de pagamento do preparo (IDs 23960976 e 23960979) no valor individual de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), o que corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples. Acrescente-se que os referidos comprovantes vieram desacompanhados das respectivas guias de recolhimento. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço das apelações dos Réus (IDs 22602681 e 22602683). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator